Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714968-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELVANIA LOPES TEIXEIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva n. 0700968-26.2024.8.07.0018, proposto por DELVANIA LOPES TEIXEIRA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191767004 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e homologou os cálculos apresentados pela exequente. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam o excesso de execução, haja vista que a taxa SELIC deve incidir a partir de 14/02/2017, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar 435/2001, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Com base, nesses argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a expedição de RPVs, ou o levantamento de valores que venham a ser eventualmente depositados em favor da agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, os agravantes pugnam pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução identificado no montante de R$ 528,31 (quinhentos e vinte oito reais e trinta e um centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$4.137,74 (quatro mil cento e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). Subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 58043053, diante do pedido de desistência formulado pela exequente na ação originária, determinou a intimação dos agravantes para que se manifestassem quanto à perda superveniente do interesse recursal. Os agravantes solicitaram que se aguarde a decisão judicial acerca do pedido de desistência da ação antes de se manifestarem sobre o interesse recursal buscado no agravo de instrumento (ID 58620068). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 197551043 dos autos de origem), no dia 22/05/2024, pela qual o processo foi resolvido sem apreciação do mérito, ante a homologação do pedido de desistência da exequente. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1767133, 07362739620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos. (Acórdão 1757361, 07132551220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de junho de 2024 às 13:38:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora